Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDAS DE IPTU. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA. ÁREA PÚBLICA. ESCRITURA PÚBLICA. DESVIO DE FINALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação executiva, resolveu o mérito da causa e julgou procedente os embargos à execução, para o fim de reconhecer a nulidade do feito executivo. O apelante alega que o imóvel se encontra em área pública não regularizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do título executivo extrajudicial e a existência de infraestrutura adequada no imóvel adquirido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a nulidade do título executivo extrajudicial, pois o imóvel não poderia ser objeto de comercialização e não possui infraestrutura adequada, conforme informado pelo Secretário de Obras de Águas Lindas/GO.
4. A embargante agiu com boa-fé ao adquirir o imóvel, enquanto o embargado não cumpriu o acordado, induzindo a embargante a erro.
5. Determinada a devolução dos valores pagos pela embargante, incluindo dação em pagamento de veículo automotor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Reconhecida a nulidade do título executivo extrajudicial, pois o imóvel não poderia ser objeto de comercialização e, contrariamente ao alegado pelo embargado, não possui infraestrutura adequada. 2. A embargante agiu com boa-fé ao adquirir o imóvel, enquanto o embargado não cumpriu o acordado, induzindo a embargante em erro, cabível a devolução dos valores pagos pela embargante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. I, art. 803, inc. I; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1845059.